Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-34.2015.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003439-34.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (EMBARGANTE), TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 922.579.171-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (EMBARGANTE), Pedro Peres de Sousa, vulgo "Pedro Moura ou Pedrao" (EMBARGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 251.511.341-91 (EMBARGADO), ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), Antonio Garcia Pereira (EMBARGADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), Adilson Felix de Souza (EMBARGADO), RENATO QUIRINO DE CASTRO - CPF: 888.554.656-00 (EMBARGADO), Zesmar Ferreira de Souza (EMBARGADO), RUBENS JOSE QUIRINO - CPF: 353.155.471-91 (EMBARGADO), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (EMBARGADO), TEOFILO AMORIM CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 922.579.171-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), IGOR VELASCO DE SANT ANNA - CPF: 799.441.751-53 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 992.197.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS DE MELO RIBEIRO - CPF: 269.914.113-53 (ADVOGADO), CARLOS RENATO SOTO ARANTES - CPF: 004.978.491-94 (ADVOGADO), PEDRO PERES DE SOUSA (EMBARGADO), ANTONIO GARCIA PEREIRA (EMBARGADO), ADILSON FELIX DE SOUZA (EMBARGADO), ADILSON FELIX DE SOUZA (EMBARGADO), ZESMAR FERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO), LUCAS MORELLI - CPF: 369.047.868-50 (ADVOGADO), EDGARD PRADO PIRES - CPF: 085.425.789-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO COM OS OCUPANTES DA ÁREA APÓS A DESOCUPAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS PELA AUTORA – HOMOLOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO ADMITIDO NO POLO ATIVO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - NEGÓCIO JURÍDICO EM DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA EM TRÂMITE NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EVIDENTE INTUITO DE REEXAME DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse e legitimidade recursal do embargante e
não conheceu
do Recurso por ele interposto.

Importante esclarecer de início que, ao contrário do que alega o embargante, o julgamento foi pelo
não conhecimento
da Apelação, e não pelo não provimento.

Argui omissão do aresto porque “
deixou de observar que a r. sentença pendente de Recurso no Eg. TJSP prejudica a análise de mérito do acordo homologado
”; que a questão central não seria a legitimidade ou a perda do interesse superveniente dele (embargante), mas sim a ilegitimidade da parte embargada; e que foi aceito como assistente no processo originário por ser o adquirente da área.

Aponta obscuridade na sentença recorrida quanto à Ação Declaratória cujo Recurso aguarda apreciação pelo TJSP, de modo que não haveria decisão de mérito sobre a resolução do instrumento de venda e compra por onerosidade excessiva, assim como sobre o reconhecimento da perda de interesse recursal.

Justifica que, se referido
decisum
for reformado pelo TJSP, o acordo celebrado nestes autos será declarado nulo.

Busca o saneamento dos vícios mencionados e a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prejudicialidade externa no que tange à Ação Declaratória.

Prequestiona a matéria para fins de recorrer aos tribunais superiores (ID. 158191654).

Nas contrarrazões
os embargados sustentam que estes Embargos têm caráter protelatório, com isso pleiteiam o seu não provimento e a aplicação da multa respectiva (IDs 161539698 e 162819654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao acolher a preliminar e não conhecer da Apelação interposta pelo embargante, a Câmara julgadora consignou o seguinte:

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA/AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E/OU PERDA SUPERVENIENTE

A sentença recorrida foi prolatada em Cumprimento de Sentença e homologou o acordo firmado entre os litigantes, consistente na integral desocupação da área pelos apelados Antônio Geraldo de Oliveira e outros, objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pela apelada Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, que lhes indenizou as benfeitorias que ali edificaram, feito extinto com julgamento de mérito.

O apelante se insurge contra o decisum se dizendo terceiro prejudicado diante da aquisição do domínio da área, sob a justificativa de que teve cerceado o seu direito de defesa. Da mesma forma, foi-lhe negada a “justa prestação jurisdicional”.

Para tanto, alegou que em 26-12-2012 firmou com a apelada Valdete e sua filha, Contrato de Promessa de Compra e Venda unicamente do domínio da área litigiosa, no qual foram inseridas “condições suspensivas” a serem cumpridas no prazo de 3 anos, o que levaria à lavratura da Escritura definitiva e ao pagamento do preço ajustado, sem qualquer acréscimo legal, pacto que também previu a irrevogabilidade e a irretratabilidade.

O apelante foi admitido como assistente litisconsorcial no polo ativo do Cumprimento de Sentença por decisão proferida em 4-12-2019 (ID 151176013).

Na sequência a apelada Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza juntou nos autos cópia de demanda que tramita na Comarca de Araçatuba/SP, na qual discute o negócio jurídico celebrado com o apelante.

Em 4-12-2021, sobreveio o acordo formalizado no Cumprimento da Sentença de procedência da Ação Possessória, de que tratam estes autos, onde os requeridos desocuparam integralmente a área, foram indenizados pela apelada Valdete pelas benfeitorias e o feito extinto com julgamento de mérito, pondo fim ao longo litígio possessório instaurado entre os demandantes, com efeitos, inclusive, nos Recursos que tramitavam no STJ.

Nas contrarrazões, a apelada Valdete noticiou o julgamento do litígio instaurado na Comarca de Araçatuba/SP, com a procedência da Reconvenção por ela (Valdete) proposta naquele juízo, cujo decisum rescindiu o negócio jurídico que amparou o ingresso do apelante no Cumprimento de Sentença da possessória naquele momento processual (4-12-2019).

Desse modo, ainda que deferido o acesso do apelante como assistente litisconsorcial no polo ativo de referido Cumprimento de Sentença, é evidente que o acordo entabulado entre a apelada Valdete (autora da Ação de Reintegração de Posse) e os aqui também apelados, Antônio Geraldo de Oliveira e outros (réus em respectiva demanda possessória), assim como a Ação proposta na Comarca de Araçatuba/SP, caracteriza a perda superveniente do interesse e legitimidade recursal do apelante.

Posto isso, acolho a preliminar e não conheço do Recurso interposto pelo apelante Sandro Antônio Scodro.

Fixo os Honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, não há obscuridade nem omissão. O aresto é claro ao reconhecer a superveniente ausência de interesse recursal do ora embargante para discutir o acordo homologado pela sentença recorrida, diante do julgamento da Ação Declaratória que subsidiou o seu ingresso neste feito.

Ademais, de qualquer forma, ele próprio afirmou, e consta no Contrato que celebrou com a embargada Valdete, que adquiriu dela apenas o domínio, cuja negociação foi anulada na Ação Declaratória que tramitou no Juízo de Araçatuba - SP.

Na verdade, é evidente o propósito de reapreciação do caso, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

E mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Por fim, é inaplicável nesta lide a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto, implícita ou explicitamente, o intuito é de prequestionamento.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023